Tribunal: TJDFT
Processo: 0709360-56.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REFUTADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRENTES. VERSÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA NÃO APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando as alegadas omissões e contradições, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não dos vícios alegados demanda a apreciação do mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. O acórdão foi claro ao estabelecer que a ação monitória exige documento que permita influir, desde logo, a existência do crédito. Todavia, as várias provas produzidas nos autos demonstraram a abusividade do preenchimento do documento, comprometendo a lisura do negócio jurídico e a verossimilhança da pretensão de cobrança do embargante. Vícios não verificados.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Diante do apontamento de supostos vícios no acórdão e intenção de prequestionamento do recurso, rejeito a aplicação da multa pleiteada pelo embargado, não verificada intenção protelatória.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.